Tribunal: TJBA
Processo: 8005810-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005810-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LUCAS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR DOCUMENTOS PESSOAIS, BIOMETRIA FACIAL E FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de forma específica, os motivos de inconformismo.
II. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante. Ausentes tais elementos, mantém-se o benefício concedido.
III. Comprovada a existência de vínculo contratual e o inadimplemento, mostra-se legítima a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.
IV. O dano moral não se presume em hipóteses de inscrição regular decorrente de dívida válida e exigível.
V. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso enfrenta os fundamentos da decisão. 2. Mantém-se a gratuidade judiciária quando não há prova capaz de elidir a presunção de hipossuficiência. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida comprovada, constitui exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 373, I; 429, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.231973-3/001; TJ-DF, Apelação 0715332-59.2021.8.07.0001; TJ-MT, Recurso Inominado 1005766-31.2023.8.11.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8005810-59.2024.8.05.0001
, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

PEDRO LUCAS SANTOS SILVA

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR